Tribunal: TJSP
Processo: 2061194-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Como o acordo entre a parte agravada cessionária e a parte agravante CDHU homologado no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, em que lastreado o cumprimento de sentença, não abrange prestações vincendas e regulares do contrato ajustado entre as partes, cujo débito é exigido – no caso dos autos, prestações e encargo relativos ao período de 07/2018 a 07/2019

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Como o acordo entre a parte agravada cessionária e a parte agravante CDHU homologado no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, em que lastreado o cumprimento de sentença, não abrange prestações vincendas e regulares do contrato ajustado entre as partes, cujo débito é exigido – no caso dos autos, prestações e encargo relativos ao período de 07/2018 a 07/2019 - , mas apenas as prestações vencidas e encargos identificados na acordo – no caso dos autos, prestações e encargos relativos ao contrato pelo período de 02/2011 a 02/2013 - , de rigor, a manutenção da r. decisão agravada, quanto ao reconhecimento da existência de excesso de execução relativamente ao débito por parcelas que não foram objeto ao acordo.
Recurso desprovido.